Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011741-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANI RAMIRES DA SILVA - CPF: 448.724.962-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GUAITOLINI - CPF: 485.781.772-15 (AGRAVANTE), EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO - CPF: 409.133.172-68 (AGRAVANTE), OBERDAN PANDOLFI ERMITA - CPF: 638.106.382-34 (AGRAVANTE), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (AGRAVADO), ERIETA MENDES DE BRITO FRANCESCONI - CPF: 041.265.488-15 (AGRAVADO), GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em que pese os agravantes dizerem que estariam negociando com os agravados, não existe dos autos qualquer prova neste sentido.

2- Não se depreende elementos suficientes a se afirmar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011741-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO GUAITOLINI e outros (2)

AGRAVADO: VANDERMIR FRANCESCONI e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO GUAITOLINI e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência no 1011677-83.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada contra
VANDERMIR FRANCESCONI e outros,
em que se indeferiu a liminar.

Os agravantes aduzem que “
a imissão buscada decorre de consolidação de propriedade fiduciária, lastreada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia, tutelado pela Lei n. 9.514/97
”.

Relatam que “
foram intimados acerca de sua mora e sobre a realização dos leilões extrajudiciais na data de 14/06/2021 (notificações extrajudiciais com A. R. em anexo). Os leilões foram realizados nas datas de 02/07/2021 e 12/07/2021 (atas de leilões negativos incluso nos autos), sem apresentação de lances com o intuito de arrematar o imóvel
”.

Defendem que, “
A partir da análise da Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (anexa), tem-se que o domínio do imóvel foi consolidado em nome dos credores fiduciários, agravantes, na data de 10/07/2019, sendo a averbação dos leilões negativos, assim como a posterior averbação de aperfeiçoamento da consolidação e quitação da dívida, registradas na matrícula do imóvel em 29/07/2021, nos termos da Lei federal n. 9.514/97
”.

Afirmam que “
constam anexos a estes autos eletrônicos de agravo de instrumento a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária em Garantia e Escritura Pública de Rerratificação e Aditamento, na qual o imóvel objeto da lide foi dado como garantia fiduciária ao negócio jurídico pactuado entre as partes, além da sentença que indeferiu a suspensão dos leilões extrajudiciais (autos n. 7004213-22.2020.8.22.0007 – 4a Vara Cível da Comarca de Cacoal-RO)”.

Expõem que “
a propositura da ação de imissão na posse deu-se em 13/12/2021, ou seja, imediatamente após ter restado frustradas as negociações então intentadas com os agravados, os quais propunham entabular contrato de arrendamento da Fazenda com os recorrentes, após a consolidação da propriedade fiduciária, a qual fora averbada em 26/07/2021
”.

Requer o “
PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando a r. Decisão de primeiro grau, salvo se o próprio Juízo prolator reformá-la, concedendo a tutela de urgência, ordenando a imissão dos agravantes na posse do imóvel, vez que presentes os pressupostos legais exigidos
” (id. 131957182).

A liminar foi indeferida (id. 132444658).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 138109659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO GUAITOLINI e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência no 1011677-83.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada contra
VANDERMIR FRANCESCONI e outros,
em que se indeferiu a liminar.

A decisão agravada foi assim proferida:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela de urgência ajuizada por ALEX SANDRO GUAITOLINI, EMILIO CRISTIANO OLSEN NOTARIO e OBERDAN PANDOLFI ERMITA em face de VANDERMIR FRANCESCONI e ERIETA MENDES DE BRITO FRANCESCONI, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, na inicial, alega a parte autora ser credora dos requeridos em razão de uma escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária no valor de R$4.822.100,00 (quatro milhões oitocentos e vinte e dois mil e cem reais).

Informa que os requeridos não cumpriram com as obrigações pactuadas, desta forma alega que houve a consolidação da propriedade em nome dos credores em relação ao imóvel dado em garantia.

Aduz que o imóvel fora levado à leilão duas vezes, sendo nos dias 02.07.2021 e 12.07.2021, sendo ambos negativos.

Desta feita, em sede de tutela de urgência, requer a imissão na posse do imóvel denominado Fazenda Capitão, constituído pelo Lote de terras, situado no Município e Comarca de Barra do Garças, Estado Mato Grosso, da Gleba B, destacada da Fazenda Esplanada, com área de 474,32 hectares, matriculado sob no 31.372, perante o Primeiro Ofício de Barra do Garças/MT.

No mérito, postula pela procedência da ação e, consequentemente, confirmação da tutela de urgência.

Foi determinada emenda à inicial a fim de que a parte autora procedesse com o recolhimento da taxa judiciária e das custas judiciais e adequasse o valor da causa (ID. 72616823 e 77250119).

Peticiona autor e junta documentos (IDs. 75329960 e 80969047).

Vieram os autos novamente conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Primeiramente, ante o cumprimento da decisão retro pela parte autora, recebo a emenda à inicial.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência.

De acordo com a legislação processual civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

De acordo com o conjunto probatório dos autos, a probabilidade das alegações trazidas pelo autor está demonstrada pelos documentos acostados à exordial (ID. 72471510).

Em contrapartida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil não sobressai do presente feito. Não restou demonstrado a impossibilidade de se aguardar o trâmite regular da presente demanda.

O quadro de circunstâncias dos autos, apregoa que o vencimento da dívida ocorreu no ano de 2019 e os leilões negativos em julho de 2021. Assim, por mais de 9 (nove) meses, o autor teria permanecido em estado de inércia diante dos fatos alegados, até a propositura da presente demanda.

De praxe, o perigo de dano exige atualidade. O que não se extrai no caso em apreço.

Sendo assim, ausente qualquer dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, é pacífico que não poderá ser deferida, senão vejamos o entendimento dos nossos Tribunais:

[...]

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 15.08.2022, às 12h30min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Cite-se e intime-se a requerida a comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8o e 9o, ambos do art. 334, do CPC/2015.

Por fim, proceda a Secretaria acerca da retificação na autuação acerca do valor correto atribuído à causa devendo atentar-se à manifestação sob ID. 75329961.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suma, entendeu o juízo de primeiro grau que “
o vencimento da dívida ocorreu no ano de 2019 e os leilões negativos em julho de 2021. Assim, por mais de 9 (nove) meses, o autor teria permanecido em estado de inércia diante dos fatos alegados, até a propositura da presente demanda”.

Em sua defesa, o agravante diz que
“não corresponde a verdade que, por mais de 09 (nove) meses, os agravantes teriam permanecido em estado de inércia, até a propositura da presente demanda, uma vez que, de acordo com o exposto, do mês de agosto até o início de dezembro de 2021, as partes estavam em tratativas para firmar contrato de arrendamento, sendo a ação de imissão na posse distribuída imediatamente após a frustração das negociações, de forma que, em momento algum, os autores quedaram-se inertes em relação à tentativa de exercer a posse de sua propriedade”.

A averbação da propriedade em prol dos agravantes na matrícula 31372, ocorreu em 20/04/2020 (id. 131958152), tendo a ação sido proposta em 13/12/2021. Ou seja, a pretensão de imissão, que nasceu com o registro da propriedade, em verdade o foi 1 ano e 8 meses antes da propositura da demanda.

Os leilões foram realizados em julho de 2021, 5 meses antes do ajuizamento da demanda.

Em que pese os agravantes dizerem que estariam negociando com os agravados neste período, não existe dos autos qualquer prova neste sentido.

Assim, não vejo elementos suficientes a se afirmar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMISSÃO
DE
POSSE
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
PERIGO
DE DANO OU
RISCO
AO
RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVANTES QUE SE LIMITARAM A ALEGAR GENERICAMENTE QUE ESTÃO SOFRENDO PREJUÍZOS EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DO DIREITO DE EXERCER A
POSSE
. TEMPO DE
DEMORA
DO PROCESSO QUE PODERÁ, EM TESE, SER COMPENSADO POR INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não basta a demonstração da probabilidade de acolhimento do pedido para a obtenção de tutela de urgência, sendo também necessário ficar configurado que ela é necessária para evitar
perigo
de dano ou
risco
ao
resultado
útil do processo (CPC, artigo 300). A lei fala em “
perigo
de dano”, mas é óbvio que não é qualquer prejuízo que justifica inverter a ordem natural das coisas e dar, no início do processo, um provimento que, de ordinário, só será devido ao final dele ou, pelo menos, quando a decisão que o conceda não esteja sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo. A regra, com efeito, é a de que a concessão da tutela jurisdicional, em prejuízo de alguém, seja precedida da concessão a ela de oportunidade para se defender e de produzir provas de suas alegações. Excepcionalmente, será possível antecipar os efeitos práticos daquela, desde que necessário a prevenir dano grave ou de difícil reparação, ou ainda a frustração do
resultado
útil do processo
.” (TJPR - 18a C.Cível - 0015311-44.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 06.06.2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - INDEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam a impossibilidade de espera da demora natural do processo, ou seja, o risco de o atraso da outorga da tutela jurisdicional causar dano grave ou inutilizar o resultado final pretendido, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à imissão na posse do imóvel "sub judice".”
(TJ-MG - AI: 10000200637346001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022